Tribunal: STF
Processo: HC 96586
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
E M E N T A: CRIME HEDIONDO OU DELITO A ESTE EQUIPARADO - FATO
   DELITUOSO OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DA LEI Nº 11.464/2007 ("LEX
   GRAVIOR") - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI  Nº
   8.072/90 - PROGRESSÃO DE REGIME - ADMISSIBILIDADE -
   APLICABILIDADE, NO CASO, DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
   ("LEX MITIOR") - CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA, NÃO IMPORTANDO,
   CONSIDERADA A DATA DO DELITO, SE PRIMÁRIO OU REINCIDENTE -
   EXIGÊNCIA, CONTUDO, DE PRÉVIO CONTROLE DOS DEMAIS REQUISITOS,
   OBJETIVOS E SUBJETIVOS, A SER EXERCIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
   (LEP, ART. 66, III, "B") - RECONHECIMENTO, NESSE SENTIDO, DA
   POSSIBILIDADE DE O JUIZ DA EXECUÇÃO ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO
   FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - IMPORTÂNCIA
   DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE
   PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO - PRECEDENTES - EDIÇÃO DA LEI  Nº
   10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP - DIPLOMA
   LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME
   CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA
   NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE - CONSEQÜENTE LEGITIMIDADE
   JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME
   CRIMINOLÓGICO - PRECEDENTES - SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO
   CONFIGURADA NA ESPÉCIE EM EXAME - AFASTAMENTO, EM CARÁTER
   EXCEPCIONAL, NO CASO CONCRETO, DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF -
   "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO, EM PARTE, DE OFÍCIO.